Tribunal: TCU
Processo: 030.084/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19013/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor de Nelson Almeida Santa Brígida, prefeito de São João da Ponta/PA nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos da União por meio do Convênio 778620/2012, celebrado entre o Incra e o ente municipal (peça 8). Considerando que depois de prolatado o Acórdão 14043/2020-TCU-Primeira Câmara , nas tentativas de notificação da empresa Liderança Comércio e Serviços Ltda. pelo débito que lhe foi imputado no referido aresto, foi identificado que o CNPJ tido como sendo da responsável, pertencia, na verdade, a outra empresa, alheia ao presente processo; Considerando que em consulta à Plataforma +Brasil constatou-se que a contratada para a execução do Convênio 778620/2012, celebrado entre a prefeitura do Município de São João da Ponta/PA e o Incra, foi a empresa Liderança Comércio e Serviços Ltda., de CNPJ 03.423.661/0001-18, e não a empresa de CNPJ 09.458.413/0001-99, utilizado erroneamente até o momento; Considerando que dessa forma ficam invalidadas todas as citações realizadas à referida empresa, inclusive por edital; Considerando que eventuais argumentos de defesa apresentados pela empresa possam servir ao outro responsável, Nelson Almeida Santa Brígida, ex-prefeito do município e gestor dos recursos; Considerando que o representante do Ministério Público anuiu à proposta de encaminhamento alvitrada pela unidade instrutiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) declarar de ofício a nulidade do Acórdão 14043/2020-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 174 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 030.084/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Liderança Comércio e Serviços Ltda (03.423.661/0001-18); Nelson Almeida Santa Brígida (XXX.837.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Ponta - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lucyeny Maria Carvalho de Abreu Rosa (22598/OAB-PA), representando Edenilza Marques de Jesus; Liderança Comércio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 determinar a citação solidária da empresa Liderança Comércio e Serviços Ltda., CNPJ 03.423.661/0001-18, nos moldes da proposta de encaminhamento da instrução à peça 124.